Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737925-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE AGRAVADO: JURIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA, LAERCIO RODRIGUES DA SILVA, JOSE ALTAMIR SALDANHA DE ANDRADE, AUREO FELIX PEDROSO DESPACHO Em observância às disposições dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante para que informe se persiste seu interesse no julgamento deste recurso diante da certidão de id. 26366898, que informa que os autos originários foram sentenciados (id. 26366901). P. I. Brasília - DF, 11 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora